Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720915-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Luiz Fernando de Freitas Embargados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Fernando de Freitas contra a decisão monocrática (Id. 72274563), proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 72674589) o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no ato decisório embargado, ao argumento de que este Relator deixou de se manifestar a respeito das alegações relevantes articuladas pelo agravante nas razões recursais do agravo de instrumento, notadamente em relação à inexistência de conteúdo econômico imediato na demanda originária. Requer, portanto, o provimento dos embargos, para que seja eliminado o alegado defeito e, por conseguinte, conhecido o recurso e deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 73438062), tendo pugnado pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. No presente caso o embargante alega a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, por meio da qual este Relator deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O embargante alega a ocorrência de omissão na decisão monocrática impugnada, uma vez que este Relator teria deixado de se manifestar a respeito de questão relevante suscitada nas razões recursais, notadamente em relação à inexistência de conteúdo econômico imediato na demanda originária. A despeito do teor das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos. Observa-se que o agravo de instrumento não ultrapassou a barreira do conhecimento, uma vez que a regra prevista no art. 1015 do Código de Processo Civil não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade do referido recurso. Convém ressaltar, ainda, que o caso em exame tampouco se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada reconhecidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos julgados proferidos nos Recursos Especiais no 1.696.396 e no 1.704.520. Por essa razão é evidente que não houve qualquer análise de mérito, que permanece não apreciado diante da inadmissibilidade recursal. Assim, os argumentos expostos pelo recorrente revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. No presente caso a omissão sustentada pelo embargante diz respeito à discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a solução que o recorrente entende adequada. Nesse contexto, é possível verificar que o recorrente, ao afirmar a ocorrência de omissão, sustentou, em verdade, a existência de supostos erros de julgamento, “consistentes na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”[1]. A presente iniciativa recursal, no entanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, convém insistir. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMA 1.085. ERROR IN JUDICANDO. NÃO ADMISSÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Eventual equívoco no direito aplicável a matéria não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. 2. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1743644, 07018924720228070005, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao afirmar que houve equívoco na apreciação dos valores indicados como gastos da cirurgia, o que o embargante sustenta, em verdade, é um suposto erro de julgamento, cuja correção não é possível na estreita via dos embargos de declaração. 2. Das razões recursais da segunda embargante transparece sua discordância com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. Infere-se, pois, pretender rediscutir o litígio para que seja revertida a decisão em seu benefício, sendo que tal conduta não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração. 3. Inexistem os vícios apontados pelos embargantes e as razões em que se baseou a convicção da augusta Turma acerca dos pontos ventilados pelos recorrentes mostram-se coesas, claras e coerentes. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 1608901, 07401290520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. A embargante não identifica qualquer dos requisitos que legitimam a interposição dos embargos. Suas razões, apenas, reiteram os fundamentos invocados no apelo, suficientemente afastados pelo julgamento desta Corte, como forma de, por via oblíqua, possibilitar uma reanálise da questão controvertida. 3. Conforme bem demonstra a própria ementa do julgado, toda a matéria discutida no processo foi expressa e suficientemente enfrentada pelo Colegiado, sendo sopesadas todas as considerações consignadas pela demandante em seu apelo. Mas, a despeito das considerações sobre a inconstitucionalidade da norma arguida, esta Corte entendeu pela validade e aplicabilidade do diploma legal em questão (Lei n° 7.515/86). 4. A utilização dos embargos de declaração para finalidade diversa daquela eleita pelo sistema processual tornou-se comum na prática forense, em tudo contribuindo para o acúmulo exagerado de processos nos juízos, que, ao fim e ao cabo, apenas atrasa a prestação jurisdicional, e, de outro lado, em nada contribui para a materialização do tão festejado princípio da cooperação, insculpido no art. 6° do vigente Código de Processo civil, pelo qual ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. 5. Acaso repute injusto o provimento judicial, devem as partes se valer das vias processuais adequadas à sua reforma, e não a via dos embargos de declaração que, como amplamente sabido, têm finalidade, apenas, integrativa. 5.1. Omissão, contradição e obscuridade são vícios internos ao julgado, ou seja, aferíveis nos próprios fundamentos invocados pelo julgador, como ocorre quando a fundamentação, em si, é contraditória; quando um ponto objeto de análise é omisso no dispositivo; quando o próprio dispositivo é obscuro, por não ser compreensível. Estes são exemplos de vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração. 6. Para eventuais erros de julgamento, como equívocos quanto à valoração dos fatos e provas e aplicação do direito objetivo, o sistema processual vigente instituiu outros recursos, diga-se de passagem, em quantidade bastante generosa, daí porque a utilização indevida de embargos de declaração, fora das hipóteses de cabimento, não só autoriza como exige a punição exemplar do sujeito processual, em virtude da evidente falta de cooperação no curso da relação jurídico-processual. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos com aplicação de multa, na forma do art. 1.026, §2°, do CPC.” (Acórdão no 1300356, 07114824820188070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020) À vista dos argumentos articulados, não é possível constatar a necessidade de integração ou mesmo reforma da decisão monocrática embargada. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília–DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DIAS, Handel Martins. Cabimento dos embargos de declaração para a correção de erro material do juiz. Revista de Processo. Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), São Paulo: RT, 2020.